Tribunal: STF
Processo: RE 82370
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- Recurso extraordinário. - Acórdão que concede majoração de pensões, diante de expresso texto de lei local. - Recurso que alega não terem, os inativos, direito à majoração de seus proventos. - Questão estranha à proposta e decidida na instância local. 
- Recurso não conhecido.